Tribunal: TJDFT
Processo: 0739084-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0739084-78.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HENRIQUE DO VALE ANDRADE RECORRIDO: TOCA DOS LEOES LTDA DESPACHO Intime-se a parte recorrida para que se manifeste sobre os fatos e documentos novos trazidos aos autos pelo recorrente, no prazo de 10 (dez) dias, com fulcro no art. 10 do CPC. Brasília/DF, 17 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora